Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-63.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (AGRAVANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO FEITO FORA DO PRAZO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante pediu, de forma alternativa, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o agravante comprovou sua hipossuficiência para obter a gratuidade da justiça; (ii) se é possível conceder o parcelamento das custas após o indeferimento da gratuidade e o fim do prazo para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando o agravante não apresenta documentos atualizados que comprovem sua situação financeira.

4.

O agravante não apresentou prova suficiente e, em outros processos recentes, pagou as custas normalmente, sem pedir gratuidade.

5.

O pedido de parcelamento feito depois do indeferimento da gratuidade é extemporâneo e não impede a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência, mesmo com a presunção legal.

2.

O pedido de parcelamento das custas deve ser feito no momento do pedido de gratuidade, antes da intimação para pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante.

O Agravante sustenta que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais no valor de R$ 7.712,95 sem prejuízo de sua subsistência, considerando a necessidade de custear despesas básicas como moradia, alimentação, saúde e educação. Alega ter juntado documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira.

Subsidiariamente, postula a concessão parcial dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante redução percentual das custas ou parcelamento em pelo menos 10 (dez) vezes, com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A gratuidade da justiça é garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, destinando-se às pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em análise, a decisão monocrática indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que o Agravante não produziu provas da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido intimado para apresentar documentos que justificassem sua pretensão.

Constou ainda que
O apelante, intimado, trouxe a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2022, exercício de 2022, não se tratando daquele mais recente entregue a receita a fim de verificar a sua atua condição financeira e (...)

em recentes Apelações por ele interpostas no ano de 2024 (AP 1019235-75.2022.8.11.0003- id 216243894, 1019366-50.2022.8.11.0003 - id 209589669 e AP 1015658-89.2022.8.11.0003, id 239110245), arcou com o preparo, sem sequer postular pela concessão da justiça gratuita.

Portanto, não se verificou nos autos elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade financeira do Agravante em arcar com o preparo recursal. Não foram apresentados documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas mensais significativas, ou outras provas capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No mais, o parcelamento deveria ter sido realizado juntamente com o pedido de justiça gratuita, e não apenas agora, quando já indeferida a pretensão, de forma que o pedido formulado só depois é extemporâneo. Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que, após o decurso do prazo para pagamento das custas processuais, decretou a deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial. Tal conduta configura inércia e enseja a declaração de deserção do recurso, uma vez que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável.

4.
O pedido de parcelamento das taxas deveria ter sido oportunamente formulado no momento do requerimento da gratuidade da justiça, antes do indeferimento do benefício e da intimação para pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000; TJMG, ApCiv 1.0000.23.089082-4/001; TJMT, NU 1003080-06.2018.8.11.0013.

(N.U 1018526-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025